Tribunal: TJSP
Processo: 1031574-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO.

COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – Existência de ação anterior na qual o autor postulou a concessão de benefício acidentário, julgada improcedente – Presente ação em que o autor alega o agravamento das moléstias, em nova empregadora – Coisa

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO.

COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – Existência de ação anterior na qual o autor postulou a concessão de benefício acidentário, julgada improcedente – Presente ação em que o autor alega o agravamento das moléstias, em nova empregadora – Coisa julgada inexistente no caso.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO LABORAL – ÔNUS DO SEGURADO – Não comprovada a agressividade da atividade laboral habitual do obreiro para os punhos, na nova empregadora, impossível estabelecer-se o nexo com o labor – Indenização acidentária inadmissível.

Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário e recurso do I.N.S.S. providos, prejudicado o apelo do autor.